Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-02.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023995-02.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLENE MONTEIRO BARBOSA - CPF: 530.282.362-49 (RECORRENTE), JAMES DE AN LACORTT VONTROBA - CPF: 721.107.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1023995-02.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: MARLENE MONTEIRO BARBOSA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, homologando projeto de juíza leiga, julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS referente ao ano de 2023. A recorrente alega que a contratação por tempo indeterminado desvirtua a natureza do vínculo e que já houve reconhecimento judicial de relação contratual contínua em ação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário celebrado pelo Estado de Mato Grosso respeita os requisitos legais de validade e os limites temporais previstos na legislação aplicável; (ii) estabelecer se há irregularidades que justifiquem a nulidade do contrato e o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da coisa julgada impede a reapreciação de matérias já decididas em ação anterior, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/95, o que não se verifica no presente caso.

As fichas financeiras juntadas demonstram vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso entre fevereiro e dezembro de 2023, sem extrapolação do prazo máximo de 30 meses previsto na LC/MT nº 600/2017, com redação dada pela LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023.

Não se constatou nulidade na contratação, a qual foi fundamentada no art. 37, IX, da CF/1988, com observância dos requisitos legais e temporais aplicáveis à contratação excepcional por necessidade pública, razão pela qual é incabível a condenação ao pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de contratos temporários já analisados e decididos judicialmente.

A contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais e os prazos máximos de duração.

A inexistência de nulidade contratual afasta o direito ao pagamento de FGTS, uma vez que os contratos temporários foram celebrados conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55; LC/MT nº 600/2017, com alterações da LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática proferida no ID 275675371, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta ter sido contratada pelo reclamado na condição de professora, de forma temporária, desde 2015, conforme reconhecido em ação anterior, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença recorrida, a fim de que seja atendido seu pleito de recebimento do FGTS referente ao ano de 2023.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a nulidade dos contratos firmados entre as partes, no período de 2015 a 2022, bem como o consequente pagamento do FGTS correspondente a esse intervalo, já foi objeto de decisão transitada em julgado no processo n.º 1011313-71.2022.8.11.0006.

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para a apreciação de eventuais contratos irregulares, sob pena de afronta à coisa julgada, que garante a segurança jurídica e a estabilidade das decisões, impedindo a reanálise de matérias já decididas. Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos.

Por outro lado, observa-se que a recorrente anexou novos documentos ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Sob esse viés, considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995, o que não se aplica ao caso dos autos. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou fichas financeiras, referente ao ano de 2023 (ID 275675350), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora, entre fevereiro de 2023 e dezembro de 2023.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, alterada pelas Leis Complementares Estaduais nº 719/2022 e LC nº 755/2023, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas, restou comprovado que não houve irregularidade na contratação do demandante, uma vez que não foi ultrapassado o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais, não incorrendo em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025